Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-84.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003345-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (EMBARGANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (EMBARGANTE), BRUNO CALIXTO DE SOUZA - CPF: 287.093.178-64 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), PATRICE ROTHER CREPALDI (herdeiro) (EMBARGANTE), JHONNY ROTHER (herdeiro) (EMBARGANTE), KELLY ROTHER BERTAGNOLI (EMBARGANTE), FLAVIA SALEM GONCALVES - CPF: 695.001.691-34 (EMBARGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), VIVIANE RIBEIRO - CPF: 064.550.659-13 (ADVOGADO), ALVIAR ROTHER - CPF: 028.065.179-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICE ROTHER CREPALDI (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY ROTHER (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY ROTHER BERTAGNOLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003345-84.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER

EMBARGADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR NA ORIGEM – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003345-84.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER

EMBARGADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que acolheu a preliminar e não conheceu da Apelação Cível interposta pelo embargante porque as razões estão totalmente dissociadas das teses jurídicas da sentença.

Depois de discorrer longamente sobre o mérito da lide, aponta contradição no aresto porque a Apelação devia ser julgada juntamente com aquela interposta pela codevedora, “
anulando as duas sentenças e remetendo os autos à instrução, haja vista o cerceamento de defesa
”. Alega também omissão quanto ao argumento de que o ex-marido da embargada devia ser ouvido em juízo, e ao de impossibilidade de julgamento antecipado do processo, inclusive sobre vários artigos de lei (Id 55041493).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003345-84.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER

EMBARGADO: FLAVIA SALEM GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu da Apelação Cível por conter razões totalmente divorciadas dos fundamentos da sentença.

Como relatado, o embargante reportou-se unicamente ao negócio jurídico. No entanto, o Recurso não foi conhecido porque, repita-se, suas razões estão dissociadas da sentença, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução uma vez que ele não mencionou e tampouco comprovou em que exatamente consistiria o alegado excesso, nem apresentou demonstrativo de cálculo que o indicasse, condição
sine qua non
para o seu processamento sob essa justificativa (inciso I do §4º do art. 917 do CPC).

Diferentemente do que afirma, a Câmara é clara ao consignar que o
decisum
recorrido rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, e que o ora embargante se limitou a reiterar os argumentos lançados na Apelação Cível da codevedora e relacionados ao negócio jurídico firmado entre as partes, sem rechaçar em nenhum momento os parâmetros em que está assentada a sentença, impondo-se a aplicação do Princípio da Dialeticidade.

Vale ressaltar que também nesta via ele se restringe a discorrer sobre aquela mesma negociação.

Como visto, não existe nenhum vício no julgado, e sim manifesta intenção de apreciação de matéria não suscitada no juízo de origem, já que os Embargos à Execução foram liminarmente rejeitados porque opostos com amparo no excesso de execução, sem que fosse apontado o valor que entende correto ou anexado o demonstrativo do cálculo
.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020